Tribunal: TJSP
Processo: 1008584-38.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor em que postula a reforma do julgado com base nas demais provas dos autos, não estando o juiz adstrito ao laudo pericial - Recurso da autarquia - Pedido de reforma parcial do julgado formulado pela autarquia federal - Devolução, pelo Estado, do valor antecipado para pagamento da perícia médica -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do autor em que postula a reforma do julgado com base nas demais provas dos autos, não estando o juiz adstrito ao laudo pericial - Recurso da autarquia - Pedido de reforma parcial do julgado formulado pela autarquia federal - Devolução, pelo Estado, do valor antecipado para pagamento da perícia médica - Sucumbência do autor, beneficiário da justiça gratuita - Inaplicabilidade da Lei n. 1.060/50 na espécie, por existir norma específica quanto à gratuidade das ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei n. 8.213/91) - Honorários periciais que são ônus da autarquia, independentemente da sucumbência.
RECURSO DA AUTARQUIA e DO OBREIRO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008584-38.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante PAULO
TEOTONIO DE MELO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá - 2/8
VOTO No 1301
APELAÇÃO No 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá
APELANTES E APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e Paulo
Teotônio de Melo (recurso adesivo)
JUIZ(A): Rodrigo Soares
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda julgada improcedente - Recurso do autor
em que postula a reforma do julgado com base nas
demais provas dos autos, não estando o juiz adstrito
ao laudo pericial - Recurso da autarquia - Pedido de
reforma parcial do julgado formulado pela autarquia
federal - Devolução, pelo Estado, do valor antecipado
para pagamento da perícia médica - Sucumbência
do
autor,
beneficiário
da
justiça
gratuita
-
Inaplicabilidade da Lei n. 1.060/50 na espécie, por
existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei n.
8.213/91) - Honorários periciais que são ônus da
autarquia, independentemente da sucumbência.
RECURSO
DA
AUTARQUIA
e
DO
OBREIRO
NÃO
PROVIDOS.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 148/153), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo, entendeu, com base no laudo pericial, ausentes os requisitos
ensejadores de indenização infortunística.
Opostos embargos de declaração pelo INSS, estes restaram
rejeitados (fls. 161/162); na sequência, apelou (fls. 165), pretendendo a
devolução dos honorários periciais, ao argumento de que, sendo a parte
beneficiária da justiça gratuita sucumbente no presente feito, tal incumbência
caberia ao Estado, nos termos do art. 8o, §2o, da Lei no 8.620/93, do art. 82, §2o do
CPC e art. 1o da Lei 1.060/50.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 168/169) e recorreu
adesivamente (fls. 170/172), postulando a inversão do julgado, ao argumento de
que as demais provas dos autos comprovam sua incapacidade laborativa,
motivo pelo qual faz jus ao benefício acidentário. Por fim, aduziu que o juiz não
está adstrito ao laudo pericial.
Resposta da autarquia ao apelo adesivo do segurado (fls. 180),
aduzindo a irregularidade formal do recurso adesivo, visto que não impugna as
razões invocadas no recurso principal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá - 3/8
Decido.
De início, afasto as alegações de irregularidade formal do recurso
adesivo, visto que preenchidos os requisitos necessários para a sua interposição,
quais sejam, a sucumbência recíproca (INSS quanto aos honorários periciais e do
autor quanto à concessão de benefício), além da aderência ao recurso da
autarquia, sem o qual ele não existiria, haja vista que ter-se esvaído o prazo para
o obreiro apelar originariamente.
No mais, anoto que a admissibilidade do recurso interposto de
forma adesiva, não depende de impugnação específica ao mesmo capítulo da
sentença ou, ainda, quanto às razões de recurso aduzidas na apelação do INSS,
inexistindo essa obrigatoriedade quanto à afinidade de temas.
Superada essa questão, passo a análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante os vínculos empregatícios
mantidos com as empresas mencionadas na inicial, no desempenho das funções
de modelador/ferramenteiro/inspetor de solda, veio a sofrer acidente de trajeto
em 19/11/2009, lesionando o ombro esquerdo, bem como sujeitava-se a
condições agressivas de trabalho, experimentando patologias em membros
superiores e coluna vertebral, com consequente redução da capacidade
laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho CAT (fls. 16) pela empresa e concessão de benefícios
previdenciários, nos intervalos de 25/03/1992 a 13/04/1992, 19/12/2007 a
29/04/2008 (CID F32 fls. 88/89) e benesse acidentária, no período de 05/12/2009
a 28/02/2010, sob o CID S43.1 (luxação da articulação acromioclavicular - fls. 15
e 84). A partir de 01/04/2016 a 30/09/2018, passou a recolher como contribuinte
individual (fls. 76), tendo recebido benefício previdenciário de 12/04/2018 a
20/04/2018 (fls. 86 e 94), sob o CID M47.9 (espondilose não especificada).
Realizada perícia médica judicial pelo Dr. Renato Mari Neto (fls.
109/115), concluiu o perito que:
“O trauma de ombro apontado como decorrente
do acidente de moto em 19/11/09 é incerto. A
inicial do processo e o relato do Autor na perícia
referem-se ao ombro esquerdo; o exame de
ressonância magnética realizado 5 dias após a
data do acidente, supostamente para avaliar
queixa relacionada, é do direito (fls. 38); a perícia
do INSS subsequente ao acidente em 02/02/10
destaca o ombro direito como local de uma
luxação
acrômio-clavicular;
um
exame
de
ressonância magnética realizado em 05/11/13, por
ter sido em ambos os ombros, sinaliza que a
investigação foi dirigida por queixa bilateral, mas
aponta alterações no ombro esquerdo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá - 4/8
possivelmente relacionada ao trauma; em 05/12/13
o ortopedista registra na sua avaliação, “dor
crônica e limitação do ombro bilateral após
acidente...” ; e um atendimento por ortopedista
após longo intervalo em 2017 (fls. 35) registra
“sequela de fratura + luxação de ombro esquerdo”
.
Na perícia o Autor referiu já ter feito tratamento
anos antes do acidente por dores nos ombros.
Portanto não é possível saber qual foi o ombro
acometido da lesão traumática, e menos ainda
qual é o valor da sequela na queixa que se
manteve após o acidente. No exame físico pericial
a discreta reação observada no teste de impacto
subacromial foi no ombro direito, porém não cabe
afirmar que há prejuízo funcional neste ombro
relacionável com a suposta sequela traumática.
É digno de nota ainda o laudo pericial do INSS mais
recente
com
data
de
20/04/18
(fls.
86),
concentrado em queixa de dorso-lombalgia (“dor
nas costas há 8 anos”), sem nenhuma informação
sobre queixa de ombros.
Quanto à moléstia de coluna citada, deve-se
considerar
que
a
citação
nesse
sentido
apresentada à perícia foi sem consistência; não há
informes de tratamento específico, e no exame
físico não foram obtidas respostas indicativas de
lesões
valorizáveis.
Portanto,
não
cabe
o
reconhecimento de doenças em atividade, que
mereçam ser aqui discutidas.” (fls. 113)
O trabalho técnico realizado foi bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Destaco que para se deferir a indenização acidentária devem
concorrer, concomitantemente, a moléstia consolidada, decorrente da
atividade laborativa/acidente típico e os reflexos redutores na capacidade de
trabalho.
Como se vê do trabalho técnico transcrito, o vistor judicial
expressamente afastou a incapacidade laborativa do obreiro relacionada à
queixa de males colunares, atestando a ausência de patologias em atividade
no segmento avaliado, ante o quadro de normalidade constatado ao exame
físico. Por outro lado, cumpre destacar que quando do recebimento do auxílio-
doença relacionado a tais lesões, o autor já se encontrava vertendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá - 5/8
contribuições como contribuinte individual, de modo que não faria jus ao
benefício acidentário ainda que houvesse redução/perda da capacidade
laborativa.
De outro bordo, quanto às lesões de ombros, concluiu o perito
judicial que não se pode afirmar, com a segurança necessária, qual o membro
efetivamente atingido no acidente de trajeto e sua exata definição (luxação ou
fratura), haja vista as informações desencontradas de exames, relatórios,
atestados médicos e o quanto afirmado pelo autor.
E, em que pese tenha diagnosticado uma discreta reação positiva
ao teste de NEER em ombro direito, o expert de maneira fundamentada afastou
a relação com o acidente, com base no relato do autor no quanto acima
exposto, bem como o nexo de concausalidade, uma vez que os exames de
imagens e histórico clínico do segurado não sinalizam doença agravada por
sobrecarga mecânica.
Assim, concluiu o perito médico, após detalhado exame físico, que
a movimentação dos ombros é livre, sem reações dolorosas valorizáveis e sem
redução de amplitudes. Além disso, constatou que não há lesões do manguito
rotador ou comprometimento funcional destes membros a ensejar a
incapacidade laborativa ora indicada.
Urge consignar que as manifestações expendidas relativas à seara
médica deveriam vir sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico
em contraposição à conclusão da perícia judicial, o que não ocorreu in casu.
É certo que o juízo não se encontra adstrito ao laudo, mas desde
que existam outras provas capazes de infirmá-lo. No caso em tela, entretanto,
não há qualquer outra prova nos autos demonstrando de forma inequívoca a
existência da incapacidade ou o liame etiológico, não sendo cabível, portanto,
a indenização acidentária pleiteada na inicial.
Portanto, em que pesem os argumentos constantes nas razões de
recurso, o segurado não faz jus à reparação acidentária, uma vez que, frise-se,
as lesões relatadas não o incapacitam para a atividade laboral.
Vale lembrar que em infortunística o que se repara é a
incapacidade resultante do acidente ou da doença profissional, e não a mera
lesão ou doença.
Por outro lado, também não prospera a pretensão da autarquia.
Nesse particular, anoto que compete a ele antecipar os honorários
periciais, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93, não havendo ressalva no
dispositivo quanto ao fato de os segurados saírem sucumbentes nos feitos desta
espécie.
Além disso, nas ações acidentárias os obreiros gozam de
gratuidade irrestrita nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá - 6/8
a qual engloba a referida despesa.
Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que, em
contrapartida, caberá ao INSS arcar com todas as despesas dos referidos
processos.
Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo não é parte no feito,
não podendo ser-lhe imputada a obrigação dela decorrente, sob pena de
grave afronta ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO
PELO ENTE PÚBLICO. DISPENSA EM VIRTUDE DA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. O
resultado
da
demanda
quer
seja
ele
de
procedência ou improcedência, não retira do ente
público a obrigação do pagamento dos honorários
periciais, nos termos do § 2o do artigo 8o da Lei no
8.620/93.
APELO
AUTÁRQUICO
IMPROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.” (TJSP, 16a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1001167-07.2014.8.26.0564, Rel. Des. Valdecir José
do Nascimento, j. em 08.11.2016)
APELAÇÃO.
Ação
acidentária improcedente. REEMBOLSO DO VALOR
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
Pretensão
de
devolução, pelo Estado de São Paulo, do valor
antecipado para pagamento da perícia médica.
Sucumbência do autor. Ônus da autarquia, independentemente do resultado da lide.
Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e artigo 8o,
§2o, da Lei 8.620/93. APELO AUTÁRQUICO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005058-63.2018.8.26.0348;
Rel: Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 10/09/2019)
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá - 7/8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO
PELA AUTARQUIA FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO
ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO
PARA
PAGAMENTO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA
ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À
GRATUIDADE
DAS
AÇÕES
ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129 DA LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS
DA
AUTARQUIA
SEMPRE,
INDEPENDENTE
DA
SUCUMBÊNCIA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
Em
primeiro
lugar,
porque
absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo.
É inadmissível estipular obrigação em desfavor da
Fazenda Estadual no bojo de processo em que não
foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal
medida contrariaria os princípios basilares do
Processo: direito à defesa, contraditório e devido
processo legal. Nesse sentido, cumpre registrar que
a coisa julgada (no caso, o julgamento de
improcedência da ação) gera efeitos somente
entre as partes do processo, não beneficiando nem
prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em
terceiro lugar, porque a Lei 1.060/50, regra geral
que fundamenta o pedido da autarquia, não pode
ser aplicada no caso vertente, por existir norma
específica que regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações
acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da Lei
8.213/91, regulamentado pelo art. 344 do Decreto
3.048/99. Este artigo, como visto, contém presunção
iuris et de iure de miserabilidade dos segurados da
Previdência e não faz exigências condicionantes ou
limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário
da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei 1.060/50).
(...)E o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários
periciais nas ações previdenciárias/acidentária,
sem estipular direito de reavê-los em caso de
improcedência da demanda, evidencia que o
sistema previdenciário pressupõe a responsabilidade da autarquia pelos custos
financeiros de suas atividades-meio, como frisado
acima.”(TJSP, 16a Câmara de Direito Público,
Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini
Filho, j. 26.10.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008584-38.2018.8.26.0348 - Mauá - 8/8
HONORÁRIOS PERICIAIS - Devolução dos valores
adiantados pelo INSS. Impossibilidade. Segurado
que é isento de quaisquer ônus nas ações
acidentárias, "ex vi" do art. 129, parágrafo único da
Lei no 8.213/91. A Fazenda Pública Estadual, por sua
vez, além de não ser parte na demanda, não possui
orçamento para tal fim. O INSS, por outro lado,
ademais de inserir-se na conceituação de Estado a
qual faz referência o art. 5o, LXXIV, da CF/88, por ser
uma autarquia federal que exerce atividade estatal
típica por descentralização, possui obrigação legal
de arcar com o custeio de todas as suas atividades.
Recurso
não
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1002938-89.2019.8.26.0161;
Rel: Nuncio
Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 08/10/2019) (g.n.)
Sendo assim, revela-se indispensável a manutenção do dispêndio
do pagamento da verba pericial pela autarquia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos do
OBREIRO e da AUTARQUIA.
MARCO PELEGRINI
Relator